Tribunal: TJES
Processo: 5009012-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009012-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA SODRE SOUZA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 28.12.2021 EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI COM A PROMOVIDA RIACHUELO, APÓS RECEPCIONAR UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE COBRANÇA DA PROMOVIDA
TO SOLUÇÕES BPO
, TODAVIA, O PAGAMENTO NÃO FOI RECONHECIDO, O QUE ENSEJOU EM COBRANÇAS INDEVIDAS E RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EM RAZÃO DISTO, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, A RETIRADA DA RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR AS PROMOVIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RECORRIDA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, a) julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em face do segundo promovido, thiago oliveira farias 49494788850, nos termos do artigo 485, viii do código de processo civil. b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar a quitação da fatura do cartão de crédito com vencimento em 29.12.2021, no valor de R$639,31, devendo a primeira promovida se abster de realizar cobranças ou restrição indevida referente ao débito em questão, sob pena de multa a ser arbitrada. em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. i, do código de processo civil. ”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO, CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO, EM RAZÃO DE SER PRÓPRIO E TEMPESTIVO. NO MÉRITO, PUGNA QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO RELATIVO AOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE E SE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA CONFIGURA DANOS MORAIS. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI COM A RECORRIDA. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A AUTORA RECEBEU UM TELEFONEMA DE UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO REPRESENTANTE DA RECORRIDA, COMO A MESMA DEMONSTRA EM SEDE INICIAL. A RECORRENTE AINDA AFIRMOU QUE O ATENDENTE EM QUESTÃO TINHA ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS DA AUTORA, SENDO ESTAS CPF, ENDEREÇO RESIDENCIAL, DETALHES DA CONTA E DOS VALORES EM ABERTO, E LHE COBROU ESSE DÉBITO ENVIANDO UM BOLETO POR EMAIL. O ORDENAMENTO JURÍDICO PREVÊ QUE EM CASO DE FRAUDE, MESMO SENDO CAUSADA POR TERCEIROS, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TEM RESPONSABILIDADE OBJETIVA, UMA VEZ QUE É SEU DEVER A BUSCA DE MECANISMOS PARA EVITAR GOLPES DESSA NATUREZA, HAJA VISTA QUE SUA ATIVIDADE NATURALMENTE É ARRISCADA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. ANTE A VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL, EVIDENCIA-SE A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE.
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, RESTOU COMPROVADA PELA AUTORA QUE O SEU NOME FOI INSERIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES CONFORME CONSTA NO ID 3501777. A MEU VER, RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA TEVE OS SEUS DADOS INJUSTAMENTE INSERIDOS NO ROL DE MAUS PAGADORES, O QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR.
ENTENDO QUE
O QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 2,000,00 ( DOIS MIL REAIS),
REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7). SENTENÇA REFORMADA PARA
CONDENAR
O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. (8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)